Tribunal: TJPA
Processo: 0005530-98.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005530-98.2019.8.14.0051

APELANTE: RAILSON DE JESUS MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO
Nº.:
0802343-36.2021.8.14.0065

ORIGEM: COMARCA DE XINGUARA/PA

APELANTE: RAILSON CRUZ DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO:

LEOMAR COELHO SOARES - OAB PA19203-S -

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA FINALIDADE MERCANTIL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), com pena fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão em regime aberto e 250 dias-multa. A defesa recorreu buscando a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal, por ausência de provas que caracterizassem a traficância. O Tribunal acolheu o recurso, reconhecendo a falta de elementos indicativos de finalidade mercantil, desclassificou a conduta para o art. 28 da Lei de Drogas e declarou extinta a punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do apelante configura tráfico de drogas ou porte para consumo próprio, à luz das provas constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A quantidade de droga apreendida (5,912g de cocaína) é compatível com o uso pessoal, não havendo nos autos apreensão de instrumentos comumente ligados ao tráfico, como balanças de precisão ou embalagens.

Inexistem testemunhos, relatórios investigativos ou demais indícios que apontem para prática reiterada ou habitual de comercialização ilícita por parte do apelante.

Em respeito ao princípio do in dubio pro reo, a dúvida quanto à finalidade mercantil da droga impõe a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

A jurisprudência consolidada do STJ exige provas concretas da mercancia para caracterização do tráfico, conforme julgamento do HC 893.034/MS.

O STF, no julgamento do RE 635.659/SP (Tema 506 da repercussão geral), fixou entendimento de que o porte de drogas para consumo pessoal não configura infração penal, sendo conduta sujeita a medidas de natureza administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de elementos objetivos que indiquem finalidade mercantil da droga apreendida impõe a desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para consumo pessoal.

A pequena quantidade de entorpecente, desacompanhada de indícios de comercialização, não autoriza a condenação por tráfico de drogas.

A conduta descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não constitui infração penal, mas sim ilícito administrativo, conforme fixado pelo STF no Tema 506, o que enseja a extinção da punibilidade e a remessa ao Juizado Especial.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; CP, art. 107, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 893.034/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 18.02.2025, DJe 10.03.2025; STF, RE 635.659/SP (Tema 506), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25.06.2015, DJe 04.09.2015.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO
Nº.:
0802343-36.2021.8.14.0065

ORIGEM: COMARCA DE XINGUARA/PA

APELANTE: RAILSON CRUZ DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO:

LEOMAR COELHO SOARES - OAB PA19203-S -

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Cuida-se de apelação criminal interposta por
RAILSON CRUZ DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, o qual condenou o ora apelante à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (id 18948224).

Consta da denúncia que, em 11 de setembro de 2021, por volta das 17h30min, o apelante foi preso em flagrante por policiais militares por supostamente trazer consigo 04 (quatro) porções de substância identificada como cocaína, pesando 5,912g (cinco gramas e novecentos e doze miligramas) (id 18948177).

Após tramite regular da instrução e prolação da sentença condenatória, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando, em suas razões (id 18948229), a desclassificação da conduta para o tipo penal descrito no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, argumentando a ausência de elementos caracterizadores do tráfico.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo improvimento do apelo (id 18948230).

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo provimento da apelação (id 20079319).

É o relatório.

À revisão.

______________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

No mérito, concluo assiste razão à defesa.

A materialidade está evidenciada no laudo toxicológico acostado aos autos, que confirma a apreensão de 5,912g de cocaína em poder do recorrente.

Por outro lado, contudo, ausentes outros elementos probatórios aptos a demonstrar finalidade mercantil.

É dizer, à luz do conjunto probatório formado nos autos, não se constata a presença de apreensão de apetrechos comumente associados à traficância, como balanças de precisão, papel filme ou cápsulas plásticas.

A somar, tampouco há testemunhos ou investigações prévias que apontem para conduta reiterada de venda ou comércio ilegal realizado pelo ora apelante.

Nesse caso, o princípio do
in dubio pro reo
deve prevalecer diante da ausência de elementos robustos que comprovem a traficância.

Então, minha conclusão é de que quantidade de drogas encontrada com o ora recorrente é compatível com o consumo pessoal, o que justifica a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas (porte para consumo próprio).

Como é sabido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige provas concretas da prática de tráfico de drogas, como a apreensão de petrechos utilizados para a venda ou elementos que comprovem a finalidade mercantil, o que não foi demonstrado no presente caso (STJ - HC 893034 MS 2024/0056662-6. Órgão Julgador: T5 - Quinta Turma. Rel.: Min. Daniela Teixeira. Data de publicação. DJEN: 10/03/2025. Data de julgamento: 18/02/2025.

Com igual coerência, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 635.659/SP, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 506), estabeleceu que a posse de drogas para consumo pessoal não configura infração penal, mas sim ilícito de natureza administrativa, devendo ser apurado pelo Juizado Especial Criminal.

Portanto, diante da ausência de indícios objetivos de comercialização, da quantidade reduzida de entorpecente e da orientação firmada pelo STF, impõe-se a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/2006, com a consequente extinção da punibilidade e a remessa dos autos ao Juizado Especial para as providências administrativas pertinentes.

Tendo sido desclassificada a conduta para o crime de porte para consumo próprio, fica prejudicado o exame da dosimetria da pena aplicada inicialmente.

Posto isso, na esteira do parecer exarado pela Procuradoria de Justiça, voto por conhecer e
dar provimento à apelação
para desclassificar a conduta imputada ao recorrente para aquela contida no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, determinando, por conseguinte, a extinção da punibilidade, com remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, nos termos do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal e do art. 107, inciso III, do CP.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/06/2025